Tribunal: TJDFT
Processo: 0001996-65.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. ART. 774, V, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que indeferiu o pedido de intimação do devedor para indicação de bens à penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da não localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos para a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC; e, em caso negativo, (ii) saber se é possível a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, “(...) não sendo localizados bens penhoráveis, não deve a execução ser extinta, mas suspensa, de modo a evitar o indevido locupletamento do devedor.” (REsp 1815841/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 18/10/2019). Assim, na ausência de bens do devedor passíveis de penhora impõe-se, em regra, a suspensão do processo executivo, e não sua extinção.
4. Se houve diligência da parte exequente na busca de ativos dos devedores para a satisfação do crédito exequendo, a não obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis não justifica a extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou por ausência de interesse, mas, sim, a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC.
5. Embora seja do exequente o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, portanto, diligenciar acerca de bens do devedor, conforme inteligência do art. 524, VII, do CPC, isso não retira do executado o dever de cooperar com o processo, à luz do mandamento imposto pelo art. 6o do CPC. Se o credor atua de forma diligente no processo, realizando pesquisas de bens para satisfação de seu crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, tem-se por legítimo o pedido de intimação da parte executada para que indique bens passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 774, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.